Tribunal: TJES
Processo: 5008007-24.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008007-24.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CLARA ANTONIOLLI NASCIMENTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS (LISDEXANFETAMINA 50MG). PACIENTE DIAGNOSTICADA COM TDAH (CID F90.0). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA TESE VINCULANTE FIXADA NO TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO QUE ATESTE A INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NA REDE PÚBLICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA NÃO SATISFEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5008007-24.2024.8.08.0011

CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ANA CLARA ANTONIOLLI NASCIMENTO

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

I - RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ANA CLARA ANTONIOLLI NASCIMENTO
, representada pela Defensoria Pública Estadual, em face da r. sentença (Id. 12413512) proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente o pedido autoral, que visava ao fornecimento do medicamento LISDEXANFETAMINA 50mg para tratamento de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

O dispositivo da sentença vergastada assim dispôs:

"Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente pedido formulado na inicial."

Em suas razões recursais (Id. 12413513), a Recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de
error in judicando
, defendendo que o laudo médico subscrito pela profissional que a acompanha desde 2020 (Id. 12413380) é suficiente para comprovar a imprescindibilidade do fármaco pleiteado e a ineficácia das demais terapias já tentadas. Argumenta que a opinião do médico assistente deve prevalecer sobre o parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT-Jus), pugnando pela reforma integral da sentença para que os entes públicos sejam compelidos a fornecer o tratamento.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (Id. 12413518), rechaçando os argumentos recursais e defendendo a manutenção da sentença, porquanto a parte autora não teria se desincumbido de seu ônus probatório, deixando de preencher os requisitos cumulativos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 106.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, contudo, após uma análise densa e exauriente de todo o acervo fático-probatório, entendo que a pretensão recursal não merece acolhimento, devendo a r. sentença de primeiro grau ser mantida em sua integralidade.

A controvérsia central da lide gravita em torno do dever do Poder Público de fornecer medicamento não incorporado em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS). Tal matéria foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, que culminou na fixação da tese vinculante do
Tema 106
, cujos requisitos devem ser observados de forma cumulativa e rigorosa pelo Poder Judiciário.

A tese firmada estabelece que:

"A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento."

No caso em tela, a análise detida dos autos revela que a Recorrente não logrou êxito em comprovar o primeiro e mais crucial dos requisitos: a apresentação de um laudo médico que, de forma fundamentada e circunstanciada, ateste não apenas a necessidade do fármaco pleiteado, mas, de modo indispensável, a
ineficácia de todas as alternativas terapêuticas padronizadas e fornecidas pelo SUS
para a sua patologia.

O laudo médico carreado aos autos (Id. 12413380), subscrito pela psiquiatra que assiste a Recorrente, de fato relata o diagnóstico de TDAH e o histórico de tentativas terapêuticas com os fármacos Venlafaxina, Buspirona e Ozempic, os quais se mostraram inexitosos. Afirma, ainda, a melhora do quadro clínico com o uso da Lisdexanfetamina.

Contudo, uma nuance de capital importância, devidamente apontada tanto pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT-Jus) em sua nota técnica (Id. 12413502) quanto pelo douto magistrado sentenciante, é que o referido laudo é silente quanto à tentativa de uso, ou à contraindicação, da principal linha de tratamento farmacológico disponibilizada pelo SUS para o TDAH, qual seja, o
Metilfenidato
, em suas diversas apresentações (10mg, LA 20mg, LA 30mg e LA 40mg).

O juízo
a quo
, em sua bem lançada sentença (Id. 12413512), destacou com precisão esta falha probatória:

"deixou de colacionar laudo médico fundamentado e circunstanciado informando (...) se foram utilizadas sobre as demais alternativas terapêuticas padronizadas e, em caso positivo, quais as doses utilizadas, período de tratamento, associações e os motivos da eventual impossibilidade da prescrição de medicamento padronizado na rede pública para o caso clínico do autor."

A tese de que o laudo do médico assistente deve prevalecer de forma absoluta não se sustenta. Embora a opinião do profissional que acompanha o paciente seja de extrema relevância, ela não o isenta de fundamentar sua prescrição nos exatos termos exigidos pela tese vinculante do STJ. A imprescindibilidade do medicamento não padronizado só se caracteriza quando esgotadas ou contraindicadas as opções da política pública de saúde. O laudo deve, portanto, justificar tecnicamente por que as alternativas do SUS, em especial o Metilfenidato, não são adequadas para o caso concreto da Recorrente, o que não ocorreu.

A ausência de tal justificativa impede o reconhecimento da "ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS", tornando o laudo insuficiente para cumprir o primeiro requisito do Tema 106. A Recorrente, portanto, não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

A manutenção da sentença de improcedência é, pois, medida que se impõe, não por negar o direito fundamental à saúde, mas por zelar pela correta aplicação das teses firmadas pelos Tribunais Superiores, que buscam harmonizar os direitos individuais com a necessidade de gestão racional e isonômica dos recursos públicos destinados à saúde.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa, em razão de litigar sob o pálio da gratuidade de justiça, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

[Local], [Data].

JUIZ DE DIREITO RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)